Tribunal: TJMT
Processo: 1029965-82.2021.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029965-82.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0009-14 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), LUCELMA APARECIDA DA SILVA - CPF: 023.838.791-77 (APELADO), EMERSON ALVES DE FREITAS - CPF: 006.232.131-50 (ADVOGADO), LUIGUI HENRIQUE DA SILVA - CPF: 054.765.541-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE URGÊNCIA – TRATAMENTO PARA COVID-19 – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO OU PAGAMENTO ANTECIPADO – PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA – DANO MORAL EVIDENCIADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DEVER DE OBSERVAR PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E FUNÇÃO PREVENTIVA, EVITANDO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – VALOR ARBITRADO ADEQUADO E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A imposição de caução ou pagamento antecipado como condição para atendimento emergencial e internação hospitalar configura prática abusiva, ultrapassando o mero aborrecimento, ocasionando abalo emocional significativo, que traduz-se em dano moral passível de reparação.

A quantificação da indenização deve observar critérios que assegurem a justa compensação pelo dano sofrido, desestimulem a reincidência da conduta ilícita e afastem qualquer possibilidade de enriquecimento ilícito da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por UNIMED RONDON ́=OPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 2o Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1029965-82.2021.811.0003, movida por LUCELMA APARECIDA DA SILVA e LUIGUI HENRIQUE DA SILVA, julgou parcialmente procede os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por LUCELMA APARECIDA DA SILVA e LUIGUI HENRIQUE DA SILVA em face de HOSPITAL UNIMED RONDONÓPOLIS, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 10.000,00 (diz mil reais), para cada um dos autores, montante que deverá ser acrescido de juros de mora pela taxa SELIC (abatida a correção monetária), e correção monetária pelo ICPA, na forma do art. 389, parágrafo único c/c art. 406, §1o do CC, ambos contados da publicação desta sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), uma vez que já considerada, na fixação, a atualização do valor até esta data. Em atenção ao princípio da sucumbência, CONDENO a parte requerida, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §2o, do CPC.”
(id. 294317408).

Em suas razões de Id. 294317409, a apelante sustenta que
“não há que se falar em nenhum tipo de abusividade e ilegalidade praticada pelo hospital Apelante, já que este nosocômio é uma instituição privada, a qual presta assistência médicohospitalar para usuários de planos privados de assistência à saúde, ou em caráter particular, como foi o caso da primeira Apelado”
.

Afirma que, a prévia exigência de depósito de valores para intenção, é inverídica, alegando que
“por se tratar de uma relação jurídica de natureza privada há previsão contratual de antecipação de despesas, o hospital Apelante informou acerca da necessidade de antecipação de valores correspondente a diárias de internação, que funciona como uma conta corrente, onde se abate os valores dos serviços prestados, uma vez apresentado os orçamentos, de modo que não se trata em momento algum de exigência de caução, o que não é permitido pela legislação em situações de urgência e emergência.”.

Argumenta que inexiste o dano moral em face da dos fatos alegados pelos autores, sem amparo legal o pleito pretendido, pois os fatos descritos na inicial não pode ser âncora para a indenização, pois assim, estará havendo enriquecimento indevido. Subsidiariamente, alega que o quantum indenizatório não atende a proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser minorado em adequação ao caso em discussão.

Contrarrazões (id. 294317414), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como se pode observar dos autos, os autores, ora apelados, ingressaram com a presente demanda indenizatória, em razão da alegada conduta abusiva praticada pelo hospital recorrente, que teria condicionado a internação da primeira apelada a exigência de prévio depósito de valores, solicitando caução financeiro para garantir a internação em leito de UTI, o que entende contrariar a legislação vigente.

Ao analisar o caso, o juízo de primeiro grau, fundamentou que:

“[...] Com efeito, a Resolução Normativa n.o 44 de 24/07/2003 da Agência Nacional de Saúde veda, em qualquer situação, a exigência “de caução, depósito de qualquer natureza, nota promissória ou quaisquer outros títulos de crédito, no ato ou anteriormente à prestação do serviço”.

Ademais, a exigência do cheque caução para internação de paciente em hospital, nos termos do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, é considerada como prática abusiva e expõe o consumidor a uma desvantagem exagerada em um momento de fragilidade, como vem decidindo os tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INTERNAÇÃO DE PACIENTE - EXIGÊNCIA DE CHEQUE CAUÇÃO - (...) - RECURSO PROVIDO. A exigência de cheque caução para internação de paciente em hospital, nos termos do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, é considerada como prática abusiva e expõe o consumidor a uma desvantagem exagerada em um momento de fragilidade.” (TJMT RAC - 1429/2009 - Des. Guiomar Teodoro Borges – Sexta Câmara Cível - Julgado em 13-5-2009). (...)

Resta incontroverso nos autos, por meio do depoimento colhido na audiência de instrução e julgamento, bem como por meio dos comprovantes de pagamento (ID 71898968) e devolução (ID 71898972), que a parte ré exigiu dos autores a entrega do valor de R$ 35.975,20 (trinta e cinco mil novecentos e setenta e cinco reais e vinte centavos) como caução para fins de atendimento ou permanência na unidade de saúde, prática que é vedada por expressa disposição legal.

Deste modo, é ilícita e reprovável a conduta do hospital requerido exigir o pagamento imediato e antecipado para internação.

Considerando que ao caso se aplica a inversão do ônus da prova e a instituição demandada não apresentou contraprova que refute o que fora demonstrado pelos autores, deixou de cumprir sua obrigação processual, conforme estabelecido no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

Conclui-se, ainda, que condicionar o internamento ao pagamento prévio configura ato de coação psicológica e moral que ultrapassa a esfera do dissabor e aborrecimento cotidiano de modo a atingir a esfera do dano moral indenizável.

No que tange ao quantum indenizatório, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostra-se adequado ao caso concreto fixar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada um dos autores, a título de indenização por danos morais, servindo para compensar os autores pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito, servindo também para fins de caráter pedagógico. [...]”
(id. 294317407).

Assim, o hospital insurge contra a condenação por danos morais, alegando, em síntese, que não há conduta abusiva, pois não restou demonstrado que se tratava de solicitação emergencial, mas eletivo, o que permitia ao nosocômio a exigência de caução, até por razão de que os autores, na qualidade de pacientes, não possuíam credenciamento e estavam tratamento particular.

Pois bem.

O presente caso insere-se, indiscutivelmente, no âmbito das relações de consumo, uma vez que a instituição hospitalar, ora recorrente, e as partes recorridas se enquadram, respectivamente, nos conceitos legais de fornecedor e consumidor, conforme preconizam os artigos 3o e 2o do Código de Defesa do Consumidor.

Importante salientar que, no contexto da presente lide, incide plenamente a disciplina do ônus da prova prevista na legislação consumerista. O artigo 6o, inciso VIII, do CDC, consagra como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos em juízo, admitindo expressamente a inversão do ônus probatório sempre que, a critério do magistrado, a alegação do consumidor se afigurar verossímil ou quando este se encontrar em condição de hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiência. Eis o teor do dispositivo:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...)

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Ademais, o Código de Processo Civil, em seu artigo 373, § 1o, consagra a técnica da distribuição dinâmica do ônus da prova, em harmonia com as normas fundamentais do processo, entre as quais sobressai o princípio da cooperação (art. 6o, CPC), de modo a assegurar maior efetividade à tutela jurisdicional e evitar que o exercício do direito fundamental à saúde e à vida seja frustrado por exigências ilegítimas como a imposição de caução prévia para a internação hospitalar.

No caso sob exame, é imperioso reconhecer que a exigência de caução para assegurar a prestação de serviços médico-hospitalares, sobretudo em situação de urgência ou emergência, configura prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor .

Tal prática viola frontalmente os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), da boa-fé objetiva, da vulnerabilidade do consumidor e do direito fundamental à saúde, não podendo subsistir sob o manto da legalidade.

A imposição de garantia financeira prévia representa verdadeiro constrangimento ao consumidor e cria um obstáculo inaceitável ao acesso à saúde, direito este que detém estatura constitucional.

Dessa forma, competia ao apelante demonstrar, de forma inequívoca, que, ao se tratar das questões relativas ao pagamento dos serviços hospitalares pelos autores, de que eles já se encontravam regularmente internado no leito de UTI e em tratamento, o que não ocorreu, na verdade, o ônus que incumbiam aos autores foram devidamente demonstrados, pois diante do quadro emergencial (tratamento de covid-19), não conseguiram a internação naquela unidade hospitalar.

Era, pois, ônus do hospital comprovar que a prestação do serviço de internação não foi condicionada ao prévio pagamento ou à apresentação de caução, encargo probatório que lhe cabia à luz das regras do Código de Defesa do Consumidor e do princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Não é demais asseverar que a exigência de caução, depósito prévio ou qualquer modalidade de garantia financeira como condição para a realização de atendimento médico-hospitalar de urgência ou para internação configura prática manifestamente abusiva e ilegal.

Tal conduta, além de afrontar o direito fundamental à saúde e à vida, revela evidente violação aos direitos do consumidor, notadamente em situações de vulnerabilidade extrema.

Nesse sentido, dispõe de forma expressa a Resolução Normativa no 44/2003, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS):

“Art. 1o Fica vedada, em qualquer situação, a exigência, por parte dos prestadores de serviços contratados, credenciados, cooperados ou referenciados das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde e Seguradoras Especializadas em Saúde, de caução, depósito de qualquer natureza, nota promissória ou quaisquer outros títulos de crédito, no ato ou anteriormente à prestação do serviço.”

Igualmente, o artigo 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, proíbe que o fornecedor se prevaleça da vulnerabilidade ou da condição de fragilidade do consumidor para impor-lhe produtos ou serviços em condições abusivas, especialmente quando se trata da preservação da vida e da saúde.

Além disso, o artigo 51, incisos IV e XV, do mesmo diploma legal, qualifica como abusivas as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos ou serviços que estabeleçam obrigações iníquas ou desproporcionais, coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, contrariem a boa-fé objetiva ou estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.

Portanto, é indubitável que a exigência de qualquer caução ou pagamento antecipado, como condição para assegurar internação ou atendimento emergencial, não apenas contraria frontalmente o ordenamento jurídico, mas também atenta contra direitos fundamentais, exigindo pronta repressão pelo Poder Judiciário para coibir tais práticas e assegurar a efetividade do direito constitucional à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Como bem destacou, o Magistrado monocrático
“incontroverso nos autos, por meio do depoimento colhido na audiência de instrução e julgamento, bem como por meio dos comprovantes de pagamento (ID 71898968) e devolução (ID 71898972), que a parte ré exigiu dos autores a entrega do valor de R$ 35.975,20 (trinta e cinco mil novecentos e setenta e cinco reais e vinte centavos) como caução para fins de atendimento ou permanência na unidade de saúde, prática que é vedada por expressa disposição legal”.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, resta incontroverso que o recorrente exigiu, de forma abusiva, caução financeira como condição para realizar a internação da parte autora, prática esta vedada pelo ordenamento jurídico, por violar frontalmente o disposto no Código de Defesa do Consumidor, bem como a Resolução Normativa no 44/2003 da ANS e nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, configurando ilícito que ultrapassa o mero aborrecimento e enseja, portanto, o dever de indenizar os autores pelos danos morais suportados.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ACIDENTE EM LOCAL DE TRABALHO - AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 3o DEDO DA MÃO DIREITA – EXIGÊNCIA DE ENTRADA E CHEQUE CAUÇÃO – CONDUTA ILÍCITA - EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA A CIRURGIA DISPONÍVEL APENAS PELO HOSPITAL APELANTE – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA - TEMPO LIMITE PARA O REIMPLANTE – NEGATIVA DE INTERNAÇÃO INJUSTIFICADA - ART. 1o DA LEI ESTADUAL N. 8.851/2008 – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – REDUÇÃO INVIÁVEL – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM 50% PARA CADA PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A conduta do hospital de exigir entrada e cheque caução para atendimento emergencial gera dano moral indenizável, além de constituir crime previsto no artigo 135-A do Código Penal, pois evidencia a situação de vulnerabilidade do consumidor submetido a coação psicológica. Não comporta redução a importância fixada como dano moral quando cumpre a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Distribui-se proporcionalmente a sucumbência (50% para cada parte) se apenas um dos dois pedidos formulados na inicial foi concedido.”
(N.U 0030218-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ATENDIMENTO HOSPITALAR – EXIGÊNCIA DE CHEQUE CAUÇÃO – ILEGALIDADE – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PROVIDO. A exigência de cheque caução para internação de paciente em hospital, nos termos do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, é considerada prática abusiva e expõe o consumidor a uma desvantagem exagerada em um momento de fragilidade. De acordo com a Lei Estadual n. 8.851/2008, é vedada a exigência de caução ou depósito para a prestação dos serviços de saúde, em situação de urgência e emergência. A exigência de entrega de cheque caução para o atendimento urgente de ente em unidade hospitalar presume um ato de coação psicológica e moral, de modo a permitir a reparação do dano ocorrido. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(N.U 0016403-55.2011.8.11.0041, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Logo, deve ser confirmada a r. sentença nesse ponto.

No que tange aos danos morais, cumpre destacar que tal instituto caracteriza-se pela violação a atributos essenciais da personalidade do indivíduo, afetando seus valores extrapatrimoniais e gerando sofrimento, angústia ou abalo emocional que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

É assente que a quantia arbitrada deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo a cumprir sua dupla finalidade: compensar adequadamente o abalo sofrido pela parte lesada e desestimular a reincidência da conduta ilícita, sem, contudo, ensejar enriquecimento indevido.

O artigo 944 do Código Civil estabelece que a indenização deve corresponder à extensão do dano, permitindo ao julgador, em seu parágrafo único, a possibilidade de redução equitativa do valor, caso verificada desproporção manifesta entre a culpa e o prejuízo.

Nesse contexto, o valor de R$ 10.000,00 fixado em favor de cada um dos autores a título de danos morais revela-se adequado, pois guarda coerência com a gravidade da conduta perpetrada, atende aos princípios da razoabilidade e da reparação integral, e ainda cumpre a função pedagógica de instar a instituição requerida a rever seus procedimentos, evitando a repetição de práticas atentatórias à boa-fé objetiva e à dignidade dos usuários dos serviços de saúde, nos termos do artigo 422 do Código Civil.

Dispositivo
.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025